Tribunal: STF
Processo: Rcl 75380
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 961 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por SHOGI YANAGIWARA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Duartina/SP, nos autos do processo n. 0000936-86.2012.8.26.0169, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 961 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que “os reclamantes estão sendo executados na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA HIPOTECÁRIA (...), cuja garantia recai sobre a pequena propriedade rural registrada sob matrícula 402 no CRI de Duartina/SP, essencial à subsistência de sua família” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “após apresentação de vários recursos, dentre eles os Embargos à Execução Processo Nº 1000944-26.2024.8.26.0169, foi designado o leilão do imóvel para os dias 04/11/2024 e 27/11/2024. tendo o reclamante nos autos do processo de execução requerido o cancelamento o mesmo, contudo, o Juízo ‘à quo’ (...) indeferiu o pedido de suspensão do leilão desconsiderando a proteção constitucional” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “diante do indeferimento do pedido de cancelamento do leilão, a parte propôs EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo o juízo inquirido a parte que explicasse qual a razão da propositura destes, uma vez que já teria sido lhe dado ciência através de decisão anterior, de não fazer jus a proteção constitucional” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “a parte informou ao juízo sobre o Tema 961 do STF, com efeito vinculante, por ocasião da petição de fls. 55/58, dos Embargos à Execução, sendo tal informação totalmente desconsiderada por ocasião da r. Sentença” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “o imóvel que está sendo objeto de execução é uma pequena propriedade rural, essencial para a subsistência da família dos Reclamantes, configurando-se como bem impenhorável nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão e à subsistência da família, bem como da pequena propriedade rural conforme o artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a decisão que permitiu a execução do imóvel violou o TEMA 961, que visa proteger o direito fundamental à propriedade rural como meio de sobrevivência, impedindo a sua penhora para o pagamento de dívidas” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Pleiteia a gratuidade da justiça.



    Requer “a concessão de medida cautelar para que seja suspenso o processo e por meio deste a suspensão do leilão, e de outros atos expropriatórios, nos termos do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão impugnada e determinada a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 



    3. A autoridade reclamada, ao prestar informações a esta Corte, destacou que (e-doc. 18):



    “Da análise do título exequendo, verificou-se que o imóvel matrícula n. 402 do CRI de Duartina/SP foi dado pelos Executados como garantia hipotecária (...).



    Diante do não pagamento no prazo legal, foi deferida a penhora do imóvel dado em garantia, oportunidade em que houve a intimação pessoal da embargante/reclamante Shigi Yanagiwara em 30/04/2013, conforme extrai-se da Certidão de Oficial de Justiça colacionada à fl. 72 da execução principal, não havendo, por parte dela, interposição de recurso. 



    Por conseguinte, procedeu-se à avaliação do imóvel, no intuito de aliena-lo em hasta pública.



    Ao ser levado a leilão, a ora embargante pugnou pela sua suspensão, uma vez que os valores avaliados estariam defasados, o que foi acolhido por este juízo e determinado nova avaliação. 



    Procedida nova avaliação, a embargante reclamou pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, em virtude de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família. 



    Em decisão proferida em 19/04/2024, este juízo não acolheu a tese da impenhorabilidade, porquanto o mencionado imóvel foi dado espontaneamente pelos lá Executados, ora embargantes, como garantia hipotecária à dívida constituída na cédula rural pignoratícia e hipotecária exequenda, sendo forçoso reconhecer ter ocorrido abdicação da proteção legal conferida pela cláusula de impenhorabilidade. 



    Na oportunidade, foi destacado a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva dos Executados de oferecer o imóvel como garantia hipotecária de cédula rural pignoratícia e hipotecária para posteriormente pugnarem pela sua impenhorabilidade. Houve preclusão temporal e consumativa da decisão. 



    Todavia, a questão foi novamente apresentada tanto naqueles autos como em sede de embargos à execução ajuizado em 25/07/2024 (...) cuja sentença reclamada foi de indeferimento liminar da petição inicial.”. 



  4. A parte beneficiária, devidamente intimada, não se manifestou sobre a presente reclamação, como consta em certidão (e-doc. 20). 



 5. Ao se manifestar, o Ministério Público Federal opinou no seguinte sentido (e-doc. 22):



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE. TEMA 961. NÃO EXAURIDAS AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MÉRITO. NÃO CARACTERIZADA A DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO DO STF. TEMA 961 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPERTINÊNCIA DA TESE AO CASO CONCRETO.NÃO COMPROVADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO, MAS, SE CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA.”.



    6. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “Percebe-se, então, que eventual incorreção da penhora poderá ser alegada através de uma simples petição ou do ingresso da ação de embargos à execução, sendo uma faculdade do executado a escolha da via eleita. 



    Estabelecidas tais premissas, in casu, a embargante alega que em suma, a nulidade da penhora realizada no processo de execução de n. 201002352694. 



    Ocorre que a matéria já foi enfrentada e rejeitada na própria execução principal n. 0000936-86.2012.8.26.0169 (fls. 192 e 601-603 daqueles autos), encontrando-se preclusa, sendo inviável a rediscussão em embargos à execução. 



    Já nos presentes autos, a embargante traz os mesmos argumentos ditos no processo de execução, bem como pede o cancelamento da hasta pública e o cancelamento da penhora do bem da embargante. 



    Registre-se, ainda, que nos autos de execução a ora embargante solicitou nova avaliação do bem, em razão da anterior encontrar-se defasada, o que foi deferido por este juízo, com a consequente nova avaliação (fls. 319-320 daqueles autos). 



    Portanto, pretende a embargante, com o ajuizamento dos presentes embargos, rediscutir matéria já suscitada e rejeitada nos autos da ação principal.



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial , julganto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015.”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    9. Defiro a gratuidade da justiça. 



    10. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Consta na parte dispositiva da decisão proferida pelo Ministro Dias Tofolli no ARE n. 1.038.507 (Tema n. 961 de Repercussão Geral) que:



    É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.



    11. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Duartina. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual. 3. Alegada violação ao tema 961 da sistemática da repercussão geral. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 58084 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2023 PUBLIC 09-05-2023)



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 961 da sistemática da repercussão geral. Prevenção. Não ocorrência. Ausência de esgotamento de instância. 1. A distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma, nos termos do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF. 2. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com condenação da agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15. (Rcl 49111 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)



    12. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)



    13. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente